Tribunal: TJES
Processo: 5008315-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008315-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALVARO BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ALVARO BARBOSA SILVA, determinou a internação compulsória do terceiro requerido ADRIANO BARBOSA SILVA, portador de transtornos mentais e dependência química, com custeio solidário entre os entes públicos demandados, além da condenação de ambos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, no valor total de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sem ter oferecido resistência à demanda; e (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE VITÓRIA pode ser exonerado da mesma condenação, à luz da responsabilidade solidária e da sua resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a condenação em honorários advocatícios, devendo arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à propositura da ação ou ofereceu resistência injustificada à pretensão autoral.

4. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou contestação de mérito, não recorreu da decisão antecipatória de tutela e limitou-se a cumprir a ordem judicial, demonstrando ausência de pretensão resistida, o que afasta sua responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência consolidada do TJES confirma que, na ausência de resistência processual ou administrativa, não cabe imputar ao ente público o pagamento de honorários advocatícios.

6. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ao contrário, apresentou contestação impugnando o mérito da pretensão inicial, inclusive sob o argumento de ilegitimidade passiva, caracterizando resistência processual e, portanto, atraindo a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

7. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (Tema 793), sendo legítima a condenação do Município à execução da obrigação e ao pagamento de honorários, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

8. A tese do Tema 1.002 do STF autoriza a condenação de ente federado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra ente diverso, devendo a verba ser revertida ao fundo de aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO provido. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ente federado que não oferece resistência processual à pretensão autoral e cumpre voluntariamente a determinação judicial não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

2. A apresentação de defesa com impugnação ao mérito caracteriza resistência processual suficiente para atrair a condenação em honorários, mesmo em hipóteses de responsabilidade solidária entre os entes públicos.

3. A responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios na prestação de serviços de saúde permite ao cidadão acionar qualquer dos entes para garantir o direito fundamental, sem prejuízo de eventual ação regressiva entre os obrigados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793); STF, RE nº 1.200.492/SP (Tema 1.002); TJES, AC nº 5000844-04.2022.8.08.0030; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069; TJES, AC nº 5003398-86.2022.8.08.0069; TJES, AC nº 5001935-75.2023.8.08.0069.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer dos recursos e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rários advocatícios;
(iii)
o entendimento consolidado no STJ e no TJES respalda a tese de que a condenação em honorários está condicionada à existência de resistência formal ao pleito do autor.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 11794924, o recorrido
ALVARO BARBOSA SILVA
, representado pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença. Para tanto, afirma que:
(i)
a responsabilidade dos entes federativos é solidária para a garantia do direito à saúde, conforme decidido no Tema 793 do STF, autorizando a condenação tanto do Estado quanto do Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais;
(ii)
é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública estadual, ante a previsão constante do Tema 1.002 do STF, segundo o qual a verba de sucumbência devida à Defensoria, quando esta litiga contra ente federado distinto, é devida e deve ser revertida exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Instituição;
(iii)
a tese do Tema 1.064 do STF, que refutou repercussão geral quanto à controvérsia sobre o cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública em litígios com entes federados diversos, consolidando a viabilidade da condenação ao pagamento da verba honorária.

A D. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no Id nº 13401220, posicionando-se pela ausência de interesse institucional na controvérsia, diante da natureza estritamente patrimonial da matéria devolvida ao segundo grau, consistente na condenação em honorários de sucumbência. Assim, absteve-se de opinar sobre a admissibilidade e o mérito dos recursos.
É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por
ALVARO BARBOSA SILVA
, objetivando a determinação judicial de
internação compulsória
de seu irmão, o terceiro requerido
ADRIANO BARBOSA SILVA
, portador de transtornos mentais e dependência química, em clínica especializada e às expensas do Poder Público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A sentença lançada ao Id nº 11794906 julgou procedente os pedidos iniciais, consolidando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando a internação compulsória de Adriano Barbosa Silva, por tempo indeterminado, com custeio solidário entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, conforme os parâmetros fixados na Lei nº 10.216/2001 e nos termos da jurisprudência do STF (Tema 793). Condenou ainda ambos os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme os critérios legais.

Em suas razões recursais colacionadas ao Id nº 11794916, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta, em síntese:
(i)
nulidade parcial da sentença por afronta ao Tema 793 do STF, que exige do julgador o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo competente segundo os critérios de repartição de competências no âmbito do SUS, e o reconhecimento do direito de ressarcimento do Município;
(ii)
ausência de fixação da ordem de cumprimento da obrigação e do correspondente dever de ressarcimento, o que ensejaria nulidade da sentença ou necessidade de sua adequação;
(iii)
impossibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, à luz da tese firmada no julgamento da ADI 4636 pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a Defensoria Pública não se equipara mais à advocacia, estando afastada a aplicação do art. 85 do CPC, por ausência de previsão legal; e
(iv)
que, caso se mantenha a condenação, esta seja limitada ao ente responsável pela política pública de saúde objeto da demanda, com reconhecimento expresso do dever de ressarcimento ao Município pelas despesas eventualmente suportadas.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razões de apelação anexadas sob Id nº 11794914, aduz que:
(i)
não se opôs ao pedido de mérito formulado pelo autor, tampouco apresentou contestação ou resistência formal ao pleito de internação compulsória, razão pela qual não poderia ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade;
(ii)
a ausência de resistência demonstra que o ente estadual não deu causa ao ajuizamento da ação, não sendo razoável impor-lhe o ônus financeiro dos honorários advocatícios;
(iii)
o entendimento consolidado no STJ e no TJES respalda a tese de que a condenação em honorários está condicionada à existência de resistência formal ao pleito do autor.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 11794924, o recorrido
ALVARO BARBOSA SILVA
, representado pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença. Para tanto, afirma que:
(i)
a responsabilidade dos entes federativos é solidária para a garantia do direito à saúde, conforme decidido no Tema 793 do STF, autorizando a condenação tanto do Estado quanto do Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais;
(ii)
é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública estadual, ante a previsão constante do Tema 1.002 do STF, segundo o qual a verba de sucumbência devida à Defensoria, quando esta litiga contra ente federado distinto, é devida e deve ser revertida exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Instituição;
(iii)
a tese do Tema 1.064 do STF, que refutou repercussão geral quanto à controvérsia sobre o cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública em litígios com entes federados diversos, consolidando a viabilidade da condenação ao pagamento da verba honorária.

A D. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se no Id nº 13401220, posicionando-se pela ausência de interesse institucional na controvérsia, diante da natureza estritamente patrimonial da matéria devolvida ao segundo grau, consistente na condenação em honorários de sucumbência. Assim, absteve-se de opinar sobre a admissibilidade e o mérito dos recursos.

Pois bem.
A matéria devolvida a esta Egrégia Câmara Cível refere-se à insurgência recursal do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória contra a sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de ADRIANO BARBOSA SILVA, determinando a responsabilidade solidária de ambos os entes públicos no custeio da medida, bem como impondo-lhes o pagamento, em igual proporção, de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em relação à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o recorrente sustenta a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve resistência à pretensão autoral e de que não deu causa à instauração da demanda.

Consoante se infere dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou contestação de mérito, tampouco interpôs recurso contra a antecipação de tutela concedida para determinar a internação do terceiro requerido. Limitou-se a informar o cumprimento da decisão judicial, sem qualquer oposição à providência médica requerida pelo autor. Tal circunstância atrai, com nitidez, a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do feito.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que, na ausência de resistência processual e administrativa, não se pode imputar ao ente público a condenação em honorários sucumbenciais. A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir- lhe o desconforto causado pela enfermidade. II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente. III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos. (TJES, AC: 5000844-04.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA; Data de Julgamento: 27/Mar/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 2. No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício. 3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, AC: 5003530-12.2023.8.08.0069, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Julgamento: 25/Jun/2024) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo. 2. Hipótese em que o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e expressamente se manifestou afirmando que não há comprovação de negativa do pedido na órbita administrativa municipal e que não apresentaria resistência processual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC: 5008541-76.2022.8.08.0030, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Data de Julgamento: 26/May/2024) (destaquei).

Deste modo, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não demonstrada resistência nos autos.

De outra face, diferentemente do Estado, o Município apresentou contestação, na qual impugnou o mérito da pretensão autoral, alegando ilegitimidade passiva e ausência de obrigação direta quanto à política pública objeto da demanda, demonstrando, pois, pretensão resistida. Assim, não há como se afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois houve resistência processual efetiva, sendo incabível a invocação do princípio da causalidade em seu favor.

Como se sabe, a responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal. Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada.

Portanto, sendo reconhecido o dever solidário, compreende-se que o cidadão pode direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, sendo este legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente, neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA - ARTROPLASTIA DE JOELHO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTES FEDERATIVOS - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO - TEMA 793/STF. 1. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.
2. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.
3. Em se tratando de prestação de serviço de saúde de competência do Estado de Mato Grosso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AI: 10130044120228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DO ESTADO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO AO FADEP. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 1. Não há falar em sentença extra petita, uma vez que, em se tratando de direito à saúde, é assente a jurisprudência deste Tribunal acerca da possibilidade de inclusão de medicamentos ao longo da lide, uma vez que o bem almejado é o tratamento para a patologia apresentada e não o fármaco em si. Na hipótese, houve substituição do medicamento requerido, a fim de adequar o tratamento ao quadro clínico do autor, o que não implica alteração do pedido contido da petição inicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos.
Assim, em se tratando de obrigação solidária, a satisfação imediata da pretensão pode ser exigida de qualquer um dos demandados de forma integral. Eventual ressarcimento entre os entes públicos deverá se dar na esfera administrativa ou em ação própria para tanto, a fim de oportunizar a ampla defesa e o contraditório.
3. Possível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEP, pois quanto a ele não se opera o instituto da confusão. Inteligência da Súmula 421 do STJ. 4. Honorários reduzidos para R$ 400,00, a fim de adequá-los ao caso em concreto e aos precedentes desta Câmara.APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70084366434 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 24/09/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Diante disso, não se pode alegar que o Município só seria responsável caso o Estado não atendesse a determinação judicial, uma vez que, devido à responsabilidade solidária, o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários.

Em trato contínuo, cabe destacar que, diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo inviável possível alegação de atenção ao princípio da causalidade para suprimir sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inclusive, este é o entendimento já externado por este eg. Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1. Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 2. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão. Precedentes TJES. 3. Considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.
4. Por outro lado, verifica-se a resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento ao Estado, sob fundamento de sua responsabilidade ser subsidiária.

Na verdade, o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. (TJES, AC: 5003398-86.2022.8.08.0069, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/Apr/2024) (destaquei).

E, recentemente, esta Egrégia Terceira Câmara Cível julgou demanda idêntica (nº 5001935-75.2023.8.08.0069), com os mesmos Entes Públicos no polo passivo de ação (Estado do Espírito Santo e Município de Marataízes), concluindo pela isenção do Ente Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais e mantendo a condenação do Município de Marataízes nas verbas de sucumbência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL PELO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência do juízo cível comum. No caso sub judice, o objeto da lide, em sua origem, trata-se de internação compulsória, em decorrência das enfermidades causadas pelo uso de múltiplas drogas ilícitas e, sobre o tema, esta Corte entende pela competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar tais ações, não obstante o valor atribuído à causa. Preliminar não acolhida. 2. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO dado causa à instauração do processo, nem apresentado resistência processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes TJES. 3. A responsabilidade pela saúde pública é compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (artigo 23, II, CF). Dessa forma, a legislação federal impõe ao Poder Público, independentemente do nível federativo, a obrigação de garantir a saúde pública. Isso significa que todos os entes públicos têm responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação determinada, sendo possível ao cidadão direcionar em face de qualquer um dos entes públicos a obrigação, o qual seria legítimo para atender a necessidade demandada. Quanto a eventual ressarcimento entre os entes, este deve ser tratado em demanda própria posteriormente. Precedentes. 4. Inviável a alegação de responsabilidade subsidiária do Município, uma vez que a hipótese é de responsabilidade solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes solidários. 5. Diferentemente do Ente Estatal, a Municipalidade apresentou resistência à demanda, adentrando ao mérito do litígio, sendo devida sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. 6. Preliminar de incompetência afastada.
Provido o recurso do Estado do Espírito Santo e desprovido o recurso do Município de Marataízes. Honorários advocatícios majorados em face do ente municipal
.

(TJES, Apelação Cível nº 5001935-75.2023.8.08.0069, Magistrada: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/09/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, majorando-se, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), exclusivamente por este último.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Rememorando, trata-se de reexame necessário e de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
ALVARO BARBOSA SILVA
, objetivando a determinação judicial de internação compulsória de seu irmão, o terceiro requerido
ADRIANO BARBOSA SILVA
, portador de transtornos mentais e dependência química, em clínica especializada e às expensas do Poder Público.

A sentença lançada ao ID nº 11794906 julgou procedente os pedidos iniciais, consolidando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando a internação compulsória de Adriano Barbosa Silva, por tempo indeterminado, com custeio solidário entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória, conforme os parâmetros fixados na Lei nº 10.216/2001. Condenou ainda ambos os requeridos ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento), de honorários advocatícios, fixados no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta data e acrescido de juros de mora, com base no índice que remunera a caderneta de poupança, a partir da intimação do devedor para pagamento no cumprimento de sentença.

A eminente e culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, entendeu por conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, majorando-se, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), exclusivamente por este último.

Após detida análise dos autos, peço vênia para divergir parcialmente da conclusão adotada pela nobre relatora.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de ADRIANO BARBOSA SILVA, em razão do uso abusivo de drogas ilícitas.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internado para o tratamento em clínica especializada.

Todavia, em sentido diverso daquele perfilhado no voto de relatoria, não identifico amparo para manutenção da condenação do requerido
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, percebe-se que o autor patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para que estes custeassem a internação involuntária de seu irmão para o tratamento de dependência química.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo,
segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

À vista disso, compreendo que não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Por todo o exposto, rogando
venia
a eminente Desembargadora Relatora,
divirjo

parcialmente
da conclusão alcançada, para
C
ONHE
CER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para afastar a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar